Tribunal: TJBA
Processo: 8010307-06.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010307-06.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ROSEMARIO DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS.

CRIME DE TRÂNSITO
(
ART.
30
3
, §§ 1º e 2º DO CTB).
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E MAJORADA PELA FALTA DE HABILITAÇÃO.

RECURSO DA DEFESA.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DINÂMICA DO ACIDENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL DE LOCAL. CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS NÃO CONFIGURADA.

PROVI
DOS
OS PLEITOS DE EXCLUSÃO DO DESVALOR CONFERIDO À CONDUTA SOCIAL E APLICAÇÃO DO ART. 302, § 1º, I, DO CTB, NO PATAMAR MÍNIMO.

RECURSO MINISTERIAL.

PROVIDO O PLEITO DE AUMENTO DA PENA-BASE. DESVALOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, POR EXTRAPOLAREM O TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE MERECEM DESVALOR.

SANÇÃO ANTERIORMENTE DOSADA EM 03 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO REDIMENSIONADA PARA 05 ANOS E 21 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO.
MANTIDA A
SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1
- Recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
e por
Rosemario dos Santos Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA. O
Apelante
foi condenado pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela condução sob a influência de álcool e majorada pela ausência de habilitação (artigo 303, parágrafos 1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro).

2-
O fato ocorreu em 17 de dezembro de 2022, quando o acusado, com capacidade psicomotora alterada por embriaguez e sem habilitação, conduziu veículo automotor GM/Monza com apenas um dos faróis funcionando e invadiu a contramão de direção, colidindo frontalmente contra uma motocicleta na qual estavam duas vítimas, que sofreram lesões gravíssimas. A sentença fixou a pena definitiva em 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação por 3 meses.

3- A ausência de laudo pericial do local do acidente não obsta a condenação pelo crime do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro quando a dinâmica do sinistro e a culpa do condutor forem comprovadas de forma idônea por outros elementos de convicção. No caso, os depoimentos judiciais uníssonos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram o veículo do Acusado parado na contramão de direção, em conjunto com as declarações firmes da vítima, sob o crivo do contraditório (disponíveis no Sistema PJe Mídias), suprem a falta da perícia técnica.

4- A tese defensiva de culpa exclusiva das vítimas não encontra nenhum respaldo nos elementos de convicção do processo, restando isolada a versão de que a motocicleta teria invadido a contramão para desviar de buracos na pista. A conduta imprudente do réu restou caracterizada pelo fato de dirigir em estado de embriaguez confessado, sem possuir habilitação legal e com veículo apresentando iluminação deficiente (apenas um farol funcionando) em horário noturno, vindo a invadir a pista contrária e causar a colisão frontal.

5- Na primeira fase da dosimetria penal, deve ser afastada a valoração negativa da conduta social, pois o fato de o Acusado dirigir sem habilitação e sob influência de álcool já constitui elemento de tipificação e majoração do próprio delito, inexistindo nos autos outras informações sobre seu comportamento no trabalho, na família ou na comunidade para amparar o desvalor.

6- O desvalor das circunstâncias do crime deve ser mantido, diante da gravidade concreta decorrente de conduzir automóvel com apenas um dos faróis em funcionamento em plena madrugada (04h30min), o que reduziu drasticamente a visibilidade e a capacidade de reação das vítimas que trafegavam em sentido contrário.

7- As consequências do crime extrapolam a tipicidade penal de lesão corporal de natureza gravíssima. Uma das vítimas, com apenas 17 anos à época dos fatos, sofreu a amputação de dois membros (braço esquerdo e perna), quando a perda de apenas um membro já bastaria para caracterizar a qualificadora. A outra vítima, que contava com apenas 16 anos à época, sofreu múltiplas fraturas, realizou diversas cirurgias, desenvolveu infecções graves em decorrência do uso de fixador externo ("gaiola") no fêmur e restou permanentemente incapacitada para o trabalho, passando a depender de benefício previdenciário na juventude, circunstâncias que demonstram o impacto devastador e duradouro do delito na vida de ambos os ofendidos.

8
-
Diante das circunstâncias e das consequências altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser exasperada para o patamar de 3 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão.

9- Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a incidir, uma vez que o Apelante não confessou a prática delitiva, tendo imputado às vítimas a responsabilidade pelo sinistro e negado o estado de embriaguez.

10- Na terceira fase, a majorante da falta de habilitação (artigo 303, parágrafo 1º, combinado com o artigo 302, parágrafo 1º, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro) deve ser readequada para a fração mínima de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 5 anos e 21 dias de reclusão.

11- O aumento quantitativo da sanção impõe a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal.

12- Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos), em consonância com o artigo 44 do Código Penal, visto que se trata de crime culposo, hipótese em que a substituição independe do montante de pena aplicada.

13- Readequação da suspensão do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir para o prazo proporcional de 5 (cinco) meses, na forma do artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro.

14- Parecer da D. Procuradoria de Justiça,
subscrito pelo Dr. Rômulo de Andrade Moreira, opinando
pela conversão do feito em diligência para oportunizar ao Apelante a adesão ao ANPP.

15- RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8010307-06.2023.8.05.0146
,
em que figura como Apelante/
Apelado

ROSEMARIO DOS SANTOS FILHO

e como
A
pelado/
A
pelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
s

PROVIDO
S

EM PARTE
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15